Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711216-84.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TARLEI MARTINS DA COSTA RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVADO COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CHACARA N-45 TAGUATINGA-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. CONDOMÍNIO INSTITUÍDO EM TERRENO NÃO REGULARIZADO. POSSUIDOR DE UNIDADE AUTÔNOMA INSERIDA NOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO DE CONCORRER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Narra o requerente (ora recorrente) que adquiriu imóvel no condomínio (ora recorrido), onde construiu um prédio composto por duas lojas e cinco apartamentos, que teria, inclusive, passagem independente à via pública. Aduz que não possui acesso ao interior da chácara onde está estabelecido o condomínio demandado e, por isso, não usufrui de nenhum dos serviços oferecidos. Em razão disso, pretende: (a) a declaração de inexistência de vínculo perante o condomínio; (b) que seja o requerido compelido a não realizar qualquer cobrança a título de taxas condominiais. II. De outro lado, o requerido alega que, no momento em que o requerente teria adquirido seu lote, o condomínio já estaria constituído por convenção e regimento interno, razão pela qual detinha ciência das despesas condominiais. Assevera, ademais, que o requerente pode usufruir de todos os benefícios destinados aos condôminos, uma vez que seu imóvel faz parte do condomínio, ainda que tenha realizado abertura irregular no muro do condomínio, com a finalidade de se tornar independente. III. Recurso do requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas: (a) preliminarmente, no cerceamento de defesa, na medida em que teria postulado pela produção de prova oral; (b) na alegação de que, por não se tratar de condomínio regular, e sim de associação para administração dos serviços prestados aos moradores da chácara, não teria a obrigação de contribuir com a divisão das despesas do “condomínio”, porque não possui acesso ao interior da chácara e nem usufrui dos serviços oferecidos. IV. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). V. Mérito: A. No caso concreto, as provas evidenciam que a unidade imobiliária do requerente se encontra inserida no interior do condomínio “Residencial Palmares” (ID 23742023, p. 3 e 4). B. Nesse quadro fático-jurídico, constitui obrigação dos condôminos concorrer às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, na proporção de suas frações ideais (CC, art. 1.336, I). C. Ademais, registra-se que, mesmo na hipótese de condomínio em terreno irregular, persiste a obrigação do proprietário (ou possuidor) ao pagamento do rateio mensal das despesas comuns, em razão dos serviços e das benfeitorias realizadas em prol dos condôminos. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1308074, DJE: 17/12/2020; 7a Turma Cível, acórdão 1065460, DJE: 12/12/2017. D. Portanto, uma vez evidenciada a disponibilidade de toda a infraestrutura condominial ao requerente, não lhe é lícito eximir-se da responsabilidade de contribuir para as despesas do condomínio, pena de enriquecimento ilícito. Outrossim, como bem pontuado na sentença ora revista, a obrigação de pagamento das taxas condominiais e “propter rem”, vale dizer, existem em função da coisa, cabendo ao autor, como possuidor de uma das unidades, arcar com o seu pagamento. Aquele que possui uma unidade imobiliária, parte integrante de um condomínio seja ele regular ou irregular, tem a obrigação de contribuir com sua quota para as despesas com serviços e equipamentos, realizados em benefício e proveito de todos. Irretocável, pois, a sentença de improcedência ora revista. VI. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXIV, LIV e LV; 186 e 93, inciso X, da Constituição, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não informou sobre o pedido declaratório solicitado, gerando cerceamento de defesa, desrespeito ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 29705145. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Em relação ao art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Já no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito